Tribunal: CARF
Processo: 15588.720484/2021-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720484/2021-63
RESOLUÇÃO
2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIO QUADROS VIEIRA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencido o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino (Relator), que entendeu prescindível referido
procedimento fiscal. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann
Júnior.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Assinado Digiltalmente
Gregorio Rechmann Junior – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
2
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 10/08/2021, fls. 1.453, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição do Auto de Infração de fls. 02/08 para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) referente ao Exercício 2017, calculado em R$ 6.878.764,49, acrescido de Juros de Mora de
R$ 1.026.311,66 e Multa Qualificada (150%) de R$ 10.318.146,73, totalizando R$ 18.223.222,88.
Referida exação está amparada por Relatório Fiscal – Refisc e anexos, fls. 10/41,
com a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, além de anexos, fls. 38/41, sendo precedida
por fiscalização tributária, realizada ao amparo do Procedimento Fiscal no 05.0.01.00-2020-00109-
6, que apurou IRPF referentes ao ano calendário de 2017, iniciada em 12/11/2020, fls. 48/52, com
encerramento em 30/07/2021, ciência em 10/08/2021, fls. 1.449/1.452. Constam dos autos cópia
da Ação Penal no 1.030/DF, fls. 53/839 e fls. 1.022/1.448; exigências realizadas pelo fisco, termos e
respectivas respostas, fls. 842/990; cópias de DIRF e DIRPF, fls. 991/1.021.
Em apertada síntese, a fiscalização tributária decorre da Operação TESOURO
PERDIDO (Desdobramento da Operação CUI BONO), com a descoberta de R$ 42.643.500,00 e de
US$ 2.688.000,00 em espécie no interior de residência, atribuídos ao contribuinte e a seu irmão
Geddel Quadros Vieira Lima, resultando em condenação por lavagem de dinheiro (art. 1o caput da
Lei no 9.613, de 1.998) e formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal Brasileiro – CPB),
conforme Ação Penal no 1.030/DF, de tramitação no Supremo Tribunal Federal – STF em razão da
então condição de parlamentar do autuado (ex-deputado federal).
Segundo a exação, o Sr. LUCIO QUADROS VIEIRA LIMA não comprovou a origem do
dinheiro, para fins tributários, deste modo resultando em OMISSÃO DE RENDIMENTOS EM RAZÃO
DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, corresponde, in casu, a 50% dos valores
encontrados, atribuída a outra metade a seu irmão (GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA).
A autoridade administrativa qualificou a multa de ofício aplicada (150%) por
entender a ocorrência, em tese, do crime de sonegação, tipo previsto no art. 71 da Lei no 4.502, de
1964, e por esse mesmo motivo considerou o prazo decadencial previsto na regra geral, art. 173, I
do Código Tributário Nacional – CTN.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte impugnou a integralidade do crédito,
fls. 1.460/1527, juntando cópia de documentos a fls. 1.528/1.581.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 – DRJ05
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 105-009.503 de 03/11/2022, fls.
1586/1.607, cuja ementa abaixo se transcreve:

Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
3
(Ementa do Acórdão no105-009.503)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EXCESSO DE APLICAÇÕES SOBRE
ORIGENS. CABIMENTO DA TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não seja justificado
documentalmente por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, se houver antecipação de
pagamento, o prazo de decadência do direito da Fazenda Pública é de cinco anos,
contados da ocorrência do fato gerador. Nos casos em que não há antecipação de
pagamento, o referido prazo tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 02/12/2022, fls.
1608/1610.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 30/12/2022, fls. 1.612, o recorrente interpôs recurso voluntário, fls.
1.613/1.647, amparado por ampla doutrina e jurisprudência, com as seguintes argumentações e
pedidos:
a. Prejudicial de decadência
Aduz que da própria ação penal se extrai a informação do ano-calendário dos
valores obtidos, correspondente a 2010 e não aquele descrito no lançamento de 2017, portando
com decadência de 2014 para trás, sendo inclusive de conhecimento do fisco. Acrescenta que não
é determinante a data do descobrimento do ilícito, mas sim aquela em que houve a evolução
patrimonial.
Alega também que, por ausência de comprovação de dolo, fraude ou simulação, o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser aquele previsto no art. 150, §4o do
CTN.
b. Preliminares
i. Equívoco na determinação da data do fato gerador
O recorrente alega erro da data utilizada na exação para a ocorrência do fato
gerador, haja vista a inexistência de norma que autorize a sua presunção quando o dinheiro foi
encontrado, contrariando assim o disposto no caput do art. 43 do CTN (aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica).

Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
4

ii. Ausência de fato gerador
Aduz que, ao apurar o acréscimo patrimonial, a autoridade considerou como
despesa a metade do próprio rendimento atribuído, correspondente este a R$ 51.030.060,00
encontrado na residência, jamais podendo adquirir o recorrente disponibilidade econômica ou
jurídica sobre a renda tributada, já que apreendida e perdida em favor do Estado, portanto não
integrante do patrimônio:
(Recurso Voluntário)
61.Ressalte-se novamente o absurdo lógico da autuação: o Contribuinte
supostamente teria adquirido a disponibilidade econômica dos valores em 2017,
na data da apreensão, visto que esse foi o termo a quo eleito pelo Colegiado
recorrido para a decadência. Mas na mesma data, perdeu essa disponibilidade,
porque os supostos valores foram apreendidos e em seguida, perdidos.
Por outra análise também intende que o imposto em discussão não pode
representar na prática sanção de ato ilícito, conforme determina o art. 3o do CTN, ao tomar
patrimônio confiscado.
iii. Base de cálculo indevida por divisão arbitrada e não
comprovada
O recorrente se insurge contra a base de cálculo considerada, pois é mister que a
autoridade determine o quantum debeatur (montante devido), nos termos em que rege o art.
142 do CTN, não sendo comprovado pelo fisco que a renda omitida é correspondente, in casu, à
divisão do dinheiro encontrado:
(Recurso Voluntário)
79.No caso em tela, não é possível, salvo por meio de autuação discricionária,
afirmar que o Recorrente realizou despesa no valor de R$ 25 milhões.
80.Por qual motivo dividiu-se igualmente entre o Recorrente e o seu irmão a
quantia acima indicada? O que autoriza tal expediente? Por que não 40%/60%?
Ou 70%/30%? Ou qualquer outra proporção?
81.Os dois tiveram participação no ilícito? E essa participação foi igualitária? Por
que, então, as penas foram diferentes? Por que ao irmão, Geddel, foram
atribuídos 8 atos de lavagem e ao Recorrente foram atribuídos 2 atos? Por que o
irmão foi condenado a um total de 13 anos e 4 meses de reclusão por lavagem de
dinheiro e o Recorrente foi a 09 anos pelo mesmo ilícito?
82.E qual foi efetivamente a participação de cada um na suposta renda? Afinal,
meramente ocultar dinheiro não é, por si só, fato gerador do imposto de renda.

Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
5

c. Mérito
i. Lançamento confiscatório
Alega que o crédito constituído viola princípio constitucional, representando
confisco por corresponder a 300% do patrimônio do recorrente.
(Recurso Voluntário)
111.A exação aqui combatida terá precisamente o efeito de privar o contribuinte
da propriedade como instituição, de tomar-lhe toda a propriedade e ainda de
negar-lhe a possibilidade de voltar a exercer o direito de propriedade pelos
próximos anos.
112.Essa relação absolutamente desproporcional entre o tributo exigido e o
patrimônio do Contribuinte decorre justamente da tentativa de tributar como
renda valores que foram apreendidos e perdidos ao Estado.
113.O imposto cobrado, bem como as penalidades pecuniárias, recai sobre
valores que não integram nem integraram o patrimônio do Contribuinte e que,
ainda que pudessem ser atribuídos a ele, foram perdidos em favor da União por
determinação do Estado-Juiz, retirando, portanto, qualquer disponibilidade, o que
torna confiscatória a exação lançada.
114.Está-se a demonstrar que o ato administrativo de tributar valores
apreendidos e perdidos, como pretende a Autuação, é ilegítimo, pois
representaria uma incursão superior a 100% da renda e do patrimônio do
Contribuinte, ganhando efeito confiscatório.
ii. Ausência de dolo, fraude ou simulação na multa qualificada
Alega a ausência de dolo específico relativo à sonegação, haja vista que o dinheiro
encontrado tem origem ilícita, inexistindo intensão do contribuinte em omitir a renda e por este
motivo indevida a aplicação da multa qualificada:
(Recurso Voluntário)
135.Não há como respaldar esse entendimento, precisamente porque o dolo,
para a qualificação da multa, deve ser o dolo específico de lesar o Fisco. Quando a
omissão de rendimento tem o objetivo claro e específico, comprovadamente, de
evitar o pagamento de tributo. Não é o caso, obviamente, da omissão praticada
para evitar o descobrimento de ilícitos penais. (grifo do autor)
Acrescenta que não houve demonstração pelo fisco daqueles elementos
determinados em lei que autoriza a qualificação da multa de ofício aplicada:
(Recurso Voluntário)
139.O Auto de Infração limitou-se a, em poucos parágrafos, afirmar que o
Recorrente teria ocultado da tributação supostos rendimentos (por sua natureza).
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
6
Daí simplesmente conclui que tais recursos teriam sido ocultados
intencionalmente, porque não foram declarados, o que, repita-se, decorreria, no
entender da mesma Autoridade Autuante, da natureza do recebimento.
140.E inconteste que o Fisco se limitou a circunscrever caracteres fáticos (e de
forma bem superficial), restringindo-se a afirmar que os valores não teriam sido
declarados, e, daí, faz breve alusão ao cunho doloso, sem nenhuma base para
tanto.
141.O raciocínio da Fiscalização é muito claro. A premissa estabelecida no
parágrafo 55 é de que o Contribuinte recebeu valores sem oferecê-los à
tributação (por sua própria natureza, consoante parágrafo 69 do Relatório Fiscal
referente a Geddel). Dessa premissa, galga-se diretamente para a conclusão
contida no parágrafo 57: houve ocultação intencional, isto, é, dolosa. Nenhuma
prova, nenhum indício, absolutamente nada é apresentado para fundamentar tal
conclusão.
142.Não se pode olvidar que o dolo e fraude devem ser cabal e minuciosamente
demonstrados pela Autoridade Autuante, não se prestando a tanto a mera
omissão de rendimentos, tampouco cabendo a esse respeito qualquer presunção,
mormente por envolverem elemento subjetivo da tipificação de condutas
infracionais.
d. Pedidos
Requereu ao fim o acatamento da prejudicial de decadência e as preliminares
suscitadas e, no mérito, o provimento do recurso voluntário interposto:
(Recurso Voluntário)
162. Ante todo o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso
voluntário para:
a. preliminarmente, reconhecer a decadência do crédito tributário;
b. no mérito, julgar improcedente o lançamento ou reconhecer-lhe a nulidade;
c. subsidiariamente, afastar a aplicação da multa qualificada de 150% sobre o
valor da diferença de imposto apurada, haja vista a inexistência de dolo
específico.
V.
CONTRARRAZÕES
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN apresentou contrarrazões, fls.
1.651/1.676, entendendo devida a mantença integral dos créditos, conforme as seguintes
alegações:
I.
Os valores apreendidos pertenciam ao contribuinte e seu irmão Geddel
Vieira Lima, conforme acórdão que condenou os acusados na Ação Penal no
1.030/DF, muito embora tenha sido negada a propriedade do dinheiro para
a fiscalização tributária;
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
7
II.
O acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do tributo discutido,
uma vez não comprovada a origem pelo contribuinte por rendimentos
tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva;
III.
Inocorrência da decadência dos créditos, uma vez que a alegação de que os
valores foram supostamente recebidos em 2010, muito embora negada a
propriedade, caracteriza a busca pelo contribuinte de benefício pela própria
torpeza, já que o próprio processamento criminal revelou que o esquema
fraudulento somente teve início em referido ano, perdurando até 2017.
Ademais ainda entende que a autoridade apontou corretamente o fato
gerador do imposto, ocorrido no ano-calendário em que se identificou o
acréscimo patrimonial, portanto em 2017, longe do decurso decadencial
estabelecido na regra geral em razão da constatação de fraude e sonegação;
IV.
Cabimento da tributação de bens confiscados, pois o perdimento do
dinheiro não afasta a incidência tributária por inexistir essa condicionante à
ocorrência do fato gerador, com o acréscimo da necessária abstração da
validade jurídica dos atos praticados, conforme art. 118 do CTN. Entende
ainda que a tributação depende do preenchimento da hipótese legal de
incidência do imposto e não das infrações penais cometidas, não havendo
razão para a alegada ausência de capacidade contributiva ou transgressão
ao princípio do não confisco;
V.
Inexistência de erro na apuração da base de cálculo, sendo razoável a
imputação da metade do valor apreendido ao contribuinte, tal como
realizado pelo fisco, considerando que não houve a comprovação da origem
do dinheiro;
VI.
Correta qualificação da multa de ofício, por clara intensão do autuado em
sonegar o imposto de dinheiro oriundo de propina e outros atos criminosos
escondido no interior de apartamento de domínio do contribuinte, cuja
renda não foi declarada;
VI.
PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA
Em 25/09/2024, fls. 1.683, foi requerida a retirada de pauta do julgamento do
processo motivada pelo entendimento de nulidade das provas utilizada nos autos, conforme
petição de fls. 1.685/1.694, instruída por cópia de decisões judiciais a fls. 1.695/1.908.
É o relatório.

Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
8
VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais, fls.
1.649, portanto dele conheço.
Quanto ao pedido juntado em 25/09/2024, conforme fls. 1.685/1.694 e cópias de
decisão judicial a fls. 1.695/1.908, com alegação de nulidade do lançamento em razão das provas
utilizadas na exação, admito-o com fundamento no art. 16, §4o, b do Decreto no 70.235, de 1.972.
II.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado, na
medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gregorio Rechmann Junior, Redator Designado
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com
vistas a exigir crédito tributário referente ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) em
face da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: acréscimo
patrimonial a descoberto, apurado nos meses de setembro e dezembro de 2017.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 11), tem-se que o lançamento fiscal que deu
origem ao presente processo administrativo está embasado, fundamentalmente, na Ação Penal
1.030/DF. É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos do referido relatório:

(...)
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
9

(...)

(...)

Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
10

(...)

(...)

(...)

Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
11

(...)

Como se vê – e já mencionado linhas acima – tem-se que o presente lançamento
fiscal decorre, substancialmente, das inferências realizadas pela Autoridade Administrativa Fiscal a
partir da susodita Ação Penal no 1.030/DF.
Analisando-se o Acórdão da Ação Penal no 1.030/DF (p. 255), tem-se que:
* a denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral da República atribuiu a Lúcio
Quadros Vieira Lima, Geddel Quadros Vieira Lima, Marluce Vieira Lima, Gustavo Pedreira do Couto
Ferraz, Job Ribeiro Brandão e Luiz Fernando Machado da Costa Filho a prática dos crimes de
lavagem de capitais e associação criminosa;
* de acordo com a peça acusatória penal, a partir do ano de 2010 até o dia
5.9.2017, os denunciados Geddel Quadros Vieira Lima, Lúcio Quadros Vieira Lima e Marluce
Quadros Vieira Lima praticaram atos aptos a ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de valores provenientes de crimes antecedentes;

Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
12
* a prática dos delitos de lavagem de ativos auferidos em decorrência do
cometimento de ilícitos anteriores, cujos indícios são descritos em 3 (três) grupos: (i) “repasses de
R$ 20 milhões de reais de LÚCIO BOLONHA FUNARO a GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA por
corrupções na Caixa Econômica Federal” (fl. 1.802); (ii) o recebimento por Geddel Quadros Vieira
Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima, no contexto da prática de crime de corrupção, de vantagem
indevida paga pelo Grupo Odebrecht no valor de R$ 3.910.000,00 (três milhões, novecentos e dez
mil reais); e (iii) apropriação de até 80% (oitenta por cento), por parte de Geddel Quadros Vieira
Lima, Lúcio Quadros Vieira Lima e Marluce Quadros Vieira Lima, das remunerações pagas pela
Câmara dos Deputados a Secretários Parlamentares.
Destaque-se, pela sua importância, a descrição dos 03 grupos de infrações penais
constante no relatório do Acórdão da Ação Penal no 1.030/DF:
Em relação ao primeiro grupo de delitos antecedentes, a Procuradoria-Geral da
República sustenta que, nos autos da AC 4.044, foram obtidos indícios, a partir de
buscas e apreensões autorizadas pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, no sentido
de que as ações ilícitas de Eduardo Cosentino Cunha, no âmbito da Caixa
Econômica Federal, estendiam-se para além da Vice-Presidência de Fundos e
Loterias, então ocupada por Fábio Cleto, mas alcançavam também a Vice-
Presidência de Pessoas Jurídicas, encabeçada por Geddel Quadros Vieira Lima no
período de 7.4.2011 a 26.12.2013.
Destaca o Ministério Público, nesse contexto, a existência de indícios de que
Geddel Quadros Vieira Lima, no exercício do aludido cargo na Caixa Econômica
Federal, teria favorecido a liberação de operações de empréstimos envolvendo
diversas sociedades empresárias, a saber, BR VIAS, Grupo Bertin, Hypermarcas,
Digibrás, Comporte Participações S/A, Marfrig Seara, J&F Investimentos, Big
Frango, Inepar, Dinâmica, bem como o Partido Social Cristão (PSC) e a Prefeitura
Municipal de Barra Mansa/RJ, tendo por contrapartida o recebimento de
vantagem indevida consubstanciada em percentual dos valores financiados, pagos
por intermédio de Lúcio Bolonha Funaro.
No que toca ao segundo grupo de ilícitos anteriores, assevera o Ministério Público
Federal que Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima teriam
recebido, do Grupo Odebrecht, vantagens indevidas que somam R$ 3.910.000,00
(três milhões, novecentos e dez mil reais), consoante registros constantes no
sistema “Drousys” mantido pelo referido conglomerado empresarial para
contabilizar as propinas pagas a agentes públicos.
Dessa referida quantia, R$ 2.110.000,00 (dois milhões, cento e dez mil reais)
teriam sido disponibilizadas a título de contribuição não oficial à campanha de
Geddel Quadros Vieira LIma ao Governo do Estado da Bahia nas eleições do ano
de 2010, e representariam a contraprestação à liberação de recursos do
Ministério da Integração Nacional, à época por ele ocupado, para obra de
interesse do referido grupo empresarial. Os outros R$ 1.700.000,00 (um milhão e
setecentos mil reais) teriam sido pagos a Lúcio Quadros Vieira Lima, na qualidade
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
13
de Deputado Federal, no contexto da tramitação parlamentar da Medida
Provisória 613/2013.
O terceiro e último grupo de crimes antecedentes refere-se à apropriação, pelos
denunciados Geddel Quadros Vieira Lima, Lúcio Quadros Vieira Lima e Marluce
Vieira Lima, de até 80% (oitenta por cento) dos vencimentos pagos pela Câmara
dos Deputados aos Secretários Parlamentares a eles subordinados. Afirma a
denúncia, nesse ponto, que, considerados os últimos 10 (dez) anos de
vencimentos percebidos pelos Secretários Parlamentares Roberto Suzarte dos
Santos e Job Ribeiro Brandão, os denunciados teriam se apropriado
indevidamente da quantia aproximada de R$ 2.080.000,00 (dois milhões e oitenta
mil reais).
O referido relatório da Ação Penal no 1.030/DF destaca que, a partir de toda essa
narrativa dos delitos antecedentes, afirma a Procuradoria-Geral da República que os valores
originários destas práticas delituosas foram submetidos a atos de ocultação e dissimulação por
parte dos denunciados. Desse modo, desde o ano de 2010 até janeiro de 2016, as quantias em
espécie oriundas dos crimes anteriores teriam sido ocultadas na residência de Marluce Vieira Lima.
Registre-se ainda que, conforme destacado naquele relatório, como forma de
consolidar a denominada “grande lavagem”, assinala o Ministério Público Federal que no mês de
janeiro de 2016 os denunciados Geddel Quadros Vieira Lima, Lúcio Quadros Vieira Lima e Marluce
Vieira Lima determinaram o transporte de R$ 42.643.500,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e
quarenta e três mil e quinhentos reais) e U$ 2.688.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito
mil dólares americanos), que estavam armazenados no “closet” da residência da última, para o
apartamento n. 202 da Rua Barão de Loreto, n. 360, Ed. Residencial José da Silva Azi, Bairro Garça,
Salvador/BA.
Especificamente em relação à senhora Marluce Vieira Lima, houve a cisão do
processo, bem como a extração de cópia dos autos para continuidade do processamento da ação
penal, no que lhe diz respeito, perante a 10a Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito
Federal/DF.
Ao fim e ao cabo, a condenação proferida pelo Egrégio STF nos autos da
mencionada Ação Penal no 1.030/DF (na qual, reitere-se, está embasado o lançamento fiscal que
deu origem ao presente processo administrativo fiscal), restou assim consolidada, nos termos do
voto do relator, Min. Edson Fachin:
3. Síntese da proposta condenatória.
Conforme consignado nos respectivos tópicos, o conjunto probatório produzido
nos autos é sólido e confirma que:
(i) o denunciado Geddel Quadros Vieira Lima praticou 7 (sete) crimes de lavagem
de dinheiro, consistentes na utilização abusiva da personalidade jurídica da
sociedade empresária GVL Empreendimentos Ltda., posteriormente denominada
M & A Empreendimentos Ltda., para a realização de investimentos nos seguintes
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
14
empreendimentos administrados pela COSBAT Empreendimentos Imobiliários
Ltda.: “Costa España”, “Solar Ipiranga”, “Riviera Ipiranga”, “Garibaldi Tower”,
“Morro Ipiranga 3”, “Mansão Grazia” e “La Vue”;
(ii) o denunciado Lúcio Quadros Vieira Lima praticou 1 (um) crime de lavagem de
dinheiro, consubstanciado na utilização abusiva da personalidade jurídica da
sociedade empresária Vespasiano Empreendimentos Ltda., para a realização de
investimentos no empreendimento “Mansão Grazia”, administrado pela COSBAT
Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
(iii) os denunciados Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima
praticaram o delito de lavagem de capitais, consubstanciado na ocultação, no
interior do apartamento n. 201 da Rua Barão de Loreto, n. 360, Ed. Residencial
José da Silva Azi, Bairro Graça, Salvador/BA, de 9 (nove) malas e 7 (sete) caixas
contendo cédulas de Real e Dólar Americano, no total de R$ 42.643.500,00
(quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos reais) e
U$ 2.688.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil dólares
americanos).
(iv) os denunciados Geddel Quadros Vieira Lima e Lúcio Quadros Vieira Lima, em
conjunto com terceira pessoa, entre os anos de 2010 até o dia 5.9.2017, se
associaram de forma estável e permanente para a prática de crimes de lavagem
de dinheiro, incorrendo na sanção penal corresponente.
(...)

6.2. Perda de bens.
Com base no art. 7o, I, da Lei 9.613/1998, decreto a perda, em favor da União, dos
bens, direitos e valores objeto da lavagem em relação a qual foram os réus
condenados, especificamente dos R$ 42.643.500,00 (quarenta e dois milhões,
seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos reais) e U$ 2.688.000,00 (dois
milhões, seiscentos e oitenta e oito mil dólares americanos), apreendidos em
espécie, bem como dos imóveis que foram objeto de transação junto à COSBAT
Empreendimentos Imobiliários Ltda. que ainda se encontrem na propriedade das
pessoas jurídicas GVL Empreendimentos Imobiliários Ltda. ou M & A
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Vespasiano Empreendimentos Ltda., além
dos lucros auferidos por estas, ressalvados os direitos de terceiro de boa-fé.
Em sede de Memoriais, o Contribuinte – ora Recorrente – inicialmente destaca que
o referido lançamento envolve uma única infração referente a suposto acréscimo patrimonial a
descoberto. Foi apurado lançando-se como suposto dispêndio/aplicação o valor de R$
25.515.030,00 no mês de setembro de 2017, correspondente à metade do numerário (R$
51.030.060,00) encontrado em apartamento em Salvador pela Polícia Federal, tendo então,
segundo a Fiscalização, sido ele atribuído ao Contribuinte e seu irmão, Geddel Quadros Vieira Lima.

Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
15
Prossegue sinalizando que, em apertada síntese do Relatório Fiscal, a autuação é
embasada exclusivamente na denúncia da PGR oferecida nos autos da Ação Penal no 1.030
relativa à Operação Cui Bono, ainda em trâmite no e. Supremo Tribunal Federal e, por fim, na
decisão condenatória ainda não transitada em julgado proferida pela Segunda Turma daquela
Corte nos autos da referida Ação Penal. 5. Como é possível notar do texto do Relatório Fiscal, o
lançamento decorre em sua integralidade das provas da Ação Penal no 1.030, em especial
decorrentes da intitulada Operação Cui Bono, da Polícia Federal.
Neste contexto, passa a fazer, dentre outras, as seguintes observações:
(i) ANULAÇÃO DE PROVAS DA “OPERAÇÃO CUI BONO”. FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA
* A Operação Cui Bono foi conduzida pelo Juízo da 10a Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal. Ocorre que as provas decorrentes da aludida operação foram consideradas nulas
pela 3a Turma do e. Tribunal Regional Federal da 1a Região nos autos da Apelação Criminal no
1027801- 58.2018.4.01.3400;
* A anulação ocorreu porque reconheceu-se que a competência para conduzir a
Operação Cui Bono deveria ser da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte;
* Insta destacar que os fatos apurados na Apelação no 1027801-
58.2018.4.01.3400 (e as respectivas provas) são os mesmos apurados na Ação Penal no 1.030.
Tais fatos tramitaram na primeira instância por declinação de competência do Supremo Tribunal
Federal em relação à Corré MARLUCE QUADROS VIEIRA LIMA (grifei e destaquei);
* Importa salientar que essa decisão transitou em julgado, visto que o MPF
informou que não interporia recurso;
* Também nos autos dos Embargos de Declaração da Apelação Criminal no
0060203-83.2016.4.01.3400, que tinha como réus EDUADO CONSENTINO DA CUNHA e HENRIQUE
EDUARDO LYRA ALVES, o TRF1 entendeu pela nulidade de todas as provas decorrentes da
Operação Cui Bono, conduzida pelo Juízo da 10a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Esse
acórdão também transitou em julgado para o MPF;
* A respeito da aplicação em processos administrativos – inclusive fiscais – de
provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário, cabe salientar a conclusão do Supremo Tribunal
Federal no Tema 1238 da Repercussão Geral, in verbis:
São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas
consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário.
(grifei e destaquei)
(ii) ANULAÇÃO DE PROVAS ADVINDAS DO ACORDO DE LENIÊNCIA 5020175-
34.2017.4.04.7000, CELEBRADO PELA ODEBRECHT, E DOS SISTEMAS DROUSYS E MY WEB DAY B.
DECISÕES DO STF NA RCL 43.007/DF. FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
16
* Não há dúvidas, pois, que as provas utilizadas para embasar a presente autuação
teve como origem a Operação “Cui Bono” e o sistema “Drousys”, este decorrente do Acordo de
Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000;
* Quanto à Operação “Cui Bono”, não há dúvidas da nulidade das provas advindas
de tal processo. Há que se destacar, ainda, a nulidade quanto ao lastro probatório advindo do
sistema “Drousys” (destaque original);
* A ação criminal que visava punir os envolvidos no suposto esquema de corrupção
apurada mediante o sistema “Drousys” foi instaurada na 13a Vara Federal Criminal da Subseção
Judiciária de Curitiba/PR, Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000;
* Nesses autos houve a limitação do acesso da defesa ao conteúdo do processo.
Não por outra razão, foi apresentada Reclamação pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, com pedido liminar ao Supremo Tribunal Federal (RCL no 43.007/DF), eis que a limitação de
acesso à documentação pelo Magistrado da 13a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de
Curitiba/PR ofende a Sumúla Vinculante no 14 e o decidido na RCL no 33.543/PR;
* a Suprema Corte firmou o entendimento de que são imprestáveis as provas
decorrentes dos sistemas “Drousys” e “My Web Day”, sendo, assim, impossível a utilização de tal
lastro probatório em qualquer tipo de processo e em qualquer instância;
* Não bastasse essa decisão, cabe destacar que o contribuinte LÚCIO QUADROS
VIEIRA LIMA teve pedido de extensão deferido especificamente a seu favor, para anular as
provas ilícitas em questão (grifei e destaquei);
* Cabe salientar que a jurisprudência tem repelido de forma severa o emprego em
procedimentos fiscais de provas declaradas ilícitas. Nesse particular, cabe citar a decisão do
Ministro Gilmar Mendes na Reclamação no 56.018/DF, que suspendeu execução fiscal contra o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva baseada em provas consideradas ilícitas pela Corte Suprema.
Neste espeque, considerando que o lançamento fiscal que deu origem ao presente
processo administrativo fiscal está embasado, conforme fartamente demonstrado linhas acima, no
acórdão (condenatório) proferido pelo Egrégio STF nos autos da Ação Penal no 1.030/DF, entendo
ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para que a
Autoridade Administrativa Fiscal se manifeste acerca dos “fatos supervenientes” destacados pelo
Contribuinte – ora Recorrente – em sede de Memorial (p. 1.685), prestando, em especial (mas
não apenas), os seguintes esclarecimentos:
* confirmar se houve, de fato, o reconhecimento / decretação da nulidade das
provas relativas à Operação “Cui Bono” e ao sistema “Drousys” e, caso, positivo, quais os efeitos
desse reconhecimento em relação ao presente processo administrativo fiscal, à luz do Tema 1238
do STF, bem como da decisão proferida na Reclamação no 56.018/DF;

Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.410 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720484/2021-63
17
* informar o status do processo penal decorrente do desmembramento da Ação
Penal no 1.030/DF em relação à senhora Marluce Vieira Lima, destacando, dentre outras, as
seguintes informações: (i) houve condenação da senhora Marluce? (ii) à senhora Marluce foi
aplicada, eventualmente, a pena de perdimento dos R$ 42.643.500,00 (quarenta e dois milhões,
seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos reais) e U$ 2.688.000,00 (dois milhões, seiscentos e
oitenta e oito mil dólares americanos), apreendidos em espécie? (iii) houve o trânsito em julgado
de eventual sentença proferida / decisão / acórdão proferido no processo penal aqui
mencionado?
* considerando que, de acordo com o Acórdão da Ação Penal no 1.030/DF, o
montante apreendido pela autoridade policial e, posteriormente, objeto de pena de perdimento –
pelo que, inclusive, foi considerado como “aplicação / dispêndio” pela Fiscalização, foi fruto de
atividade ilícita praticada pelo Contribuinte – ora Recorrente – em conjunto com outros
denunciados na referida ação e que, conforme dispositivo condenatório da referida decisão , os
corréus (notoriamente o ora Recorrente e seu irmão) foram apenados de forma distintas, não
seria o caso atribuir aquele montante também de forma distinta?
* considerando que, de acordo com o Acórdão da Ação Penal no 1.030/DF, (i) o
Contribuinte – ora Recorrente – juntamente com outros denunciados na referida ação, teria
praticado atos aptos a ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de valores provenientes de crimes antecedentes, no período
compreendido entre 2010 e setembro/2017; (ii) a incoativa contextualiza a prática dos delitos de
lavagem de ativos auferidos em decorrência do cometimento de ilícitos anteriores, cujos indícios
são descritos em 3 (três) grupos; (iii) que, em relação ao primeiro grupo, a acusação penal foi
específica em relação ao irmão do ora Recorrente, sendo assim denominada: “repasses de R$ 20
milhões de reais de LÚCIO BOLONHA FUNARO a GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA por corrupções na
Caixa Econômica Federal”, referido montante não deveria ter sido atribuído integralmente ao
irmão do Contribuinte – ora Recorrente – como aplicações / dispêndios daquele no Demonstrativo
de Evolução Patrimonial?
* especificar / destacar o embasamento legal para considerar a perda de bens como
“aplicação / dispêndio” no Demonstrativo de Evolução Patrimonial na apuração de Acréscimo
Patrimonial a Descoberto;
* consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregorio Rechmann Junior

Fl. 1925
DF CARF MF
Original